Tribunal: STF
Processo: ARE 1535885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ODONTÓLOGOS INVESTIDOS EM 2011 E 2012. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 15.050/2006 E Nº 17.382/2012.



    PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO INCONTROVERSA. PROVA TESTEMUNHAL INÚTIL E PROTELATÓRIA (ART.370, PAR. ÚNICO CPC).



    JORNADA DE 40 HORAS. PLEITO DE REDUÇÃO PARA 20HS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 18.131/2014 AOS SERVIDORES INVESTIDOS NO CARGO PÚBLICO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.713/97 E POSTERIORES ALTERAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. DEVIDOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART.85, § 11, CPC).



    RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, e 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre aos Autores, ora apelantes.



    Os apelantes são odontólogos, admitidos em 28/11/2012 e 14/07/2011, respectivamente, após aprovação em concurso público e cumprem jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, porém, alegam que os colegas de trabalho LAURO TOYSOHI MIZUNO e JOSÉ LUIZ BORDINI, cumprem 20 horas semanais.



    Assim, com base no princípio da isonomia, requerem seja reconhecido o direito de realizar jornada de trabalho de 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, bem como sejam pagas como horas extraordinárias, as laboradas além da 20ª hora semanal.



    Observo que os autores foram nomeados por concurso público para exercer a função de cirurgião dentista e aceitaram cumprir a carga horária de 40hs semanais conforme previsão editalícia PRORH nº 022/2010 e Lei Estadual nº 11.713/97, Lei Estadual nº 15.050/06 e Lei Estadual nº 17.382/12.



    Anoto ainda, a comprovação nos autos dos termos de aceitação da referida carga horária. (mov.39.1)



    Ao tempo da investidura dos autores, em vigor a Lei Estadual nº 11.713/97 (alterada pela Lei Estadual nº 15.050/06), mantendo-se a regra sobre a jornada de trabalho, observe-se:



    [...]



    Observe-se que os servidores LAURO TOYOSHI MIZUNO e JOSÉ LUIS BORDINI foram admitidos ao quadro de funcionários da apelada em 01/03/1991, antes da entrada em vigor da Lei Estadual nº 11.713/97.



    Todavia, a Lei Estadual nº 18.131/2014 veio a disciplinar a situação dos servidores ingressos no serviço público mediante contrato de trabalho, pelo regime celetista, para 20 horas semanais, antes da adoção do regime jurídico único (estatutário) no Estado do Paraná e da jornada de 40 horas semanais.



    [...]



    Com efeito, os autores jamais estiverem sob o regime de carga horária reduzida, não lhes alcançando a previsão do § 7º do artigo 1º da Lei Estadual nº 18.131/2014.



    Ademais, inexiste ofensa ao princípio da isonomia entre os servidores uma vez que impera no Estado do Paraná, e, por consequência, na Universidade Estadual de Londrina, a jornada de trabalho de 40 horas semanais desde a entrada em vigor da Lei nº 11.713/97, ressalvadas as hipóteses que a lei expressamente excepciona.



    Dito isso, não podem os apelantes pugnar pelo cumprimento de jornada de trabalho não estabelecida em lei, por suposta ofensa ao princípio da isonomia.



    [...]



    Portanto, a considerar as normas previamente estabelecidas no edital do concurso público de investidura dos autores, assim como, as leis vigentes que preveem a jornada de 40 horas semanais dos odontólogos que exercem suas funções na Universidade Estadual de Londrina, precipuamente, desde a Lei Estadual nº 11.713/97, a manutenção da sentença é de rigor, pois o previsto na Lei nº 18.131/14 não lhes alcança.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente